Tribunal: TJDFT
Processo: 0750995-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750995-29.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos contracheque atual e a última demonstração do imposto de renda, bem como documentos que justifiquem a concessão do benefício pretendido, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do Recurso. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora